Tribunal: TJMT
Processo: 1012040-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012040-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NORBERTO HAFERMANN NETO - CPF: 072.732.629-51 (ADVOGADO), NOVA TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA. - CNPJ: 06.139.591/0001-69 (AGRAVANTE), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL APREENSÃO LEGALIDADE – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE –PROPRIETÁRIO DA MERCADORIA TRANSPORTADA E TRANSPORTADO –RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Nova Transporte Multimodal Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000480-91.2023.8.11.0027, indeferiu a liminar vindicada na inicial, que objetivava a liberação de um caminhão e dois reboques por meio dos quais era transportada carga de bobinas metálicas, objeto material da infração tributária que deu azo à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1163895-5 (id. 169729166, pág. 2-4).

Em suas razões recursais, alega a Agravante, em síntese, que, no dia 7 de maio do corrente ano de 2023 estava efetuando o transporte de mercadorias (bobinas de metal) enviadas pela empresa Arcelormittal Brasil S.A para a empresa Brastelha Industrial Ltda., localizada no município de Sorriso/MT e que, ao ser abordado no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, a fiscalização fazendária procedeu à apreensão da carga em referência.

Argumenta que, por não haver local apropriado para o armazenamento dos produtos, o caminhão e as carretas, de sua propriedade, ficaram impossibilitados de deixar o local, lhe causando graves prejuízos, uma vez que fica impedida de atender a outros compromissos de transporte, circunstância que resulta em perdas financeiras consideráveis.

Salienta que, no caso de apreensão de mercadorias, é responsabilidade do Estado a obrigação de providenciar um local apropriado para o armazenamento da carga, bem como os equipamentos necessários para o transbordo das ditas mercadorias.

Enfatiza que não é proprietária da carga apreendida, mas sim do caminhão e das carretas que a transportava; logo, a imediata liberação do veículo transportador placa RAI5H23, e das duas carretas reboque placas MDF2A26 e MCA4G73, que se encontram no pátio do Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino/MT, é medida que se impõe.

Pontua que, a decisão agravada denegou a liminar pleiteada por entender que inexiste ilegalidade na apreensão das mercadorias, sob o fundamento que o dito ato foi praticado com o objetivo de cessar uma infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que a mercadoria circulasse livremente, de forma irregular, neste Estado, sem pagamento do tributo. Ocorre que o mandado de segurança não teve por objeto a liberação das mercadorias, mas a liberação do caminhão e dos dois reboques pertencentes à Agravante.

Aduz que o impedimento da disposição sobre os seus bens estaria acarretando-lhe graves prejuízos ao impossibilitar o atendimento de outros compromissos firmados com seus contratantes.

Com isso, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e concedida a liminar para liberar o veículo transportador placa RAI5H23, e das duas carretas reboque placas MDF2A26 e MCA4G73 que se encontram no pátio do Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino/MT.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
170229169)
.

A parte agravada apresentou sua contraminuta, no id. 173753155, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
174290658)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Nova Transporte Multimodal Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000480-91.2023.8.11.0027, indeferiu a liminar vindicada na inicial, que objetivava a liberação de um caminhão e dois reboques por meio dos quais era transportada carga de bobinas metálicas, objeto material da infração tributária que deu azo à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1163895-5.

Denota-se dos autos que a Nova Transporte Multimodal Ltda.,

impetrou o mandado de segurança,
contra ato indigitado coator da lavra do Chefe do Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino
,
objetivando a concessão de liminar para a liberação de bens apreendidos no dia 10/05/2023, TAD: 1163895-5
,
sob o argumento de que a apreensão é ilegal e arbitrária.

Para isso narrara
, em sua inicial, que
a atua na prestação de serviços nacionais de transporte rodoviário e ferroviário de cargas.

Assegura que, ao transitar pelo Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes - MT/MS), no dia 10/05/2023, devidamente munida de documentação fiscal idônea, em fiscalização, foi multada pelos fiscais estaduais, ocasião em que,
por não apresentação de documentação fiscal idônea, teve os seus veículos igualmente retidos
(
liberação do veículo transportador placa RAI5H23, e das duas carretas reboque placas MDF2A26 e MCA4G73), em razão da inexistência de local apropriado para o armazenamento das bobinas.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, indeferiu-o, por não verificar o preenchimento dos requisitos legais.

Contra essa decisão, recorre a empresa Nova Transporte Multimodal Ltda., interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, na vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
se mostra duvidosa, pois,
observo que o TAD n. 1163895-5, lavrado no dia 10 de maio do corrente ano de 2023, retrata a apreensão das mercadorias – bobinas metálicas –, por infração ao disposto nos artigos 178, incisos I e II, 180, 183, 325 e 336, todos do RICMS/MT, tendo, por penalidade, o disposto no art. 47-E, inciso IV, alínea “i”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, com as seguintes informações adicionais:

Fica o(a) contribuinte Arcelor Mittal Brasil S/A INTIMADO(A) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s) úteis, exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco. Fica o transportador, abaixo identificado, solidariamente responsável pelas mercadorias por ele transportadas, assim compreendido o conteúdo dos volumes transportados, conforme disposto no artigo 5o da Lei Complementar no 87/1996 c/c art. 18, IV, da Lei no 7.098/1998 e com o art. 37, IV, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual no 2.212/2014. O presente TAD importará na retenção das mercadorias nos termos do artigo 20 da Portaria 075/2021 - SEFAZ e artigo 952 do RICMS/MT, ficando o crédito tributário formalmente constituído conforme artigo 39- B da Lei 7098/1998 c/c artigo 966 do RICMS/MT. O risco de perecimento natural ou perda de valor da coisa retida é do proprietário ou do detentor da mercadoria no momento da apreensão, conforme previsto no Art. 956 do RICMS/MT. (id. 169729166, pág. 22).

Com efeito, consoante estabelece o artigo 18, IV, c, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998 e o artigo 37, IV, do RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.212, de 20 de março de 2014), o transportador responde, solidariamente, pelas mercadorias por ele transportadas:

Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária: [...]

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

a) proveniente de outro Estado para entrega a destinatário não designado no território mato-grossense;

b) que for negociada no território mato-grossense durante o transporte;

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documento fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo ou com destino a contribuinte não identificado ou baixado no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

Art. 37 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária: [...]

IV – ao transportador, em relação à mercadoria:

a) proveniente de outro Estado para entrega a destinatário não designado no território mato-grossense;

b) que for negociada no território mato-grossense durante o transporte;

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

d) que entregar a destinatário ou em local diverso do indicado na documentação fiscal;

Neste contexto, denota-se que
malgrado a situação difícil supostamente enfrentada pela agravante em decorrência da restrição de seus veículos, é de se reconhecer que a legislação tributária impõe, declarando-a em várias oportunidades, a responsabilização solidária entre proprietário da mercadoria transportada e transportador no que diz respeito às infrações tributárias, até mesmo em relação ao pagamento do crédito tributário.

Assim, em caso,
em que é necessário se ter um local adequado para o armazenamento da carga objeto da autuação, deve, se resolver pela manutenção dos veículos em detenção da autoridade pública, com as mercadorias neles acondicionadas, na esteira da responsabilidade fixada pela lei.

Desse modo, não verifico

a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial.

Assim, na ausência de um dos requisitos da medida de liminar mandamental,
o seu indeferimento se impõe.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela Nova Transporte Multimodal Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023